Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REPASSE/ESTORNO DE PARCELA. GLOSA DOS VALORES RETIDOS. INSS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos imputados à parte autora vinculados ao contrato de Cédula de Crédito Bancário no 010014627601, com a consequente baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido e, ainda, o condenou a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. Em razões recursais, o banco réu sustenta a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em razão do inadimplemento das parcelas referentes ao empréstimo, o que afastaria o cabimento de danos indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação imposta ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na petição inicial a recorrida narra ter celebrado contrato de empréstimo consignado junto ao Banco C6 no valor de R$ 14.839,69 cujas parcelas, no valor de R$ 365,65, eram descontadas de seu benefício previdenciário. Em razão do cancelamento do referido benefício, passou a efetuar os pagamentos via boleto bancário. Salienta a autora, entretanto, ter sido surpreendida ao receber a comunicação do Serasa informando-lhe da abertura de cadastro negativo em seu desfavor a pedido do banco réu. Assim, pugnou pelo reconhecimento da quitação da dívida, bem como pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
6. De início, importante esclarecer que o objeto do litígio é a inscrição do nome da parte autora junto ao Serasa referente ao valor de R$ 2.427,54 que teria vencido em 07/07/2021.
7. Os extratos do INSS apresentados pela autora, e os de sua conta bancária, demonstram o efetivo desconto das parcelas desde o início da relação contratual, em 04/2021, até 10/2021, sendo depositado em sua conta somente os valores líquidos, já considerados os descontos.
8. Consta do documento de ID 5347215 que as parcelas referentes às competências de 03/2021 a 09/2021 foram glosadas pelo INSS. A glosa do INSS não atinge a autora, visto que os valores foram de fato descontados de seu benefício e não estornados em seu favor, havendo retenção do pagamento pelo INSS (glosa), em função da cessação de seu benefício previdenciário. Trata-se, portanto, de débito inexigível em relação à autora.
9. Ainda, a glosa realizada pelo INSS é questão atinente ao próprio convênio celebrado com o banco requerido, sendo risco de atividade, não podendo este ser transferido à autora, que em nada contribuiu para o evento. A propósito:
“(...) Ademais, como bem pontuado na sentença ora revista, cabia à parte ré, ante a inversão do ônus da prova, demonstrar a existência e legitimidade de débito que autorizasse a conduta que adotou, sobretudo porque sua alegação de ocorrência de glosa pelo INSS em nada lhe socorre, porque se trata de relação estranha ao suplicante, que em nada contribuiu para sua ocorrência, notadamente porque autorizou os descontos em folha de pagamento, demonstrou terem eles ocorrido, não sendo de sua responsabilidade controlar o repasse ao requerido. Ademais, a requerida não comprovou ter havido solicitação de estorno pelo INSS, o seu motivo, nem que de fato os valores tenham sido estornados àquele órgão. Outrossim, não comprovou ter notificado o autor da eventual realização do estorno. (Acórdão 1347438, 07009520720218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
“ (...) 3. Do quadro fático que se extrai dos autos, não se pode apontar como sendo a autora responsável pelo inadimplemento contratual, por suposta falha administrativa ou irregularidade no repasse dos valores à instituição consignatária, pois além de estar a Autora, ora Apelada, convicta de que o empréstimo estava sendo corretamente pago, diante dos descontos regulares das parcelas em seu benefício previdenciário, certo é que o controle da operação averbada era de responsabilidade do seu ente pagador e da instituição financeira, face ao convênio firmado entre ambos.(...) (Acórdão 1273186, 07329049620198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020).
10. Desta forma, os valores devem ser mesmo declarados inexigíveis, como fez a sentença.
11. Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e declarar quitadas as parcelas do contrato no 010014627601, glosadas pelo INSS (competências 03/2021 a 09/2021). Mantidos os demais termos do decisum.
14. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.